Tribunal: STF
Processo: ARE 1592587
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Educação. Políticas públicas. Intervenção judicial. Separação de poderes. Omissão do poder público. Regularização de unidade escolar. Recurso não provido.
I. Caso em exame	
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se manteve a condenação do Município de Rio Branco a sanar irregularidades na oferta de serviços públicos de educação pela Escola Municipal Irmã Maria Gabriela Soares, decorrente de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre.
2. O recorrente alegou violação ao art. 2º da Constituição e a ausência de análise dos parâmetros para aplicação do Tema RG nº 698, sustentando que a tese se aplica a todas as políticas públicas, incluindo a educação, e que a intervenção judicial deveria observar os limites da separação de poderes.
3. O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, impondo ao Município a obrigação de adotar medidas para garantir a oferta eficaz de educação básica, incluindo a apresentação de certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, alvará sanitário, exames laboratoriais da água potável e a regularização administrativa da unidade escolar (criação, autorização, credenciamento/recredenciamento e reconhecimento de cursos), sob pena de multa diária. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre manteve a sentença em reexame necessário e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração, afirmando a inaplicabilidade do Tema RG nº 698 ao caso, por se tratar de obrigação de fazer específica para regularização de uma unidade escolar, e não de intervenção em políticas públicas gerais.
II. Questão em discussão
4.  A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial pela qual se determina a regularização de uma unidade educacional, em face da omissão do Poder Público, viola o princípio da separação de poderes e os parâmetros estabelecidos no Tema RG nº 698.
III. Razões de decidir
5.  A atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, embora sensível à interdependência dos poderes, é reconhecida em situações excepcionais de ausência ou deficiência grave do serviço, com o objetivo de compelir a Administração a cumprir suas atribuições constitucionais.
6.  O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
7.  A decisão judicial, como regra, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano ou os meios adequados para alcançar o resultado, ao invés de determinar medidas pontuais.
8. No caso concreto, foi constatada mora excessiva do ente municipal em reverter as condições irregulares da oferta de ensino, que se arrastavam desde 2017, demonstrando uma deficiência grave na prestação do serviço educacional e a inércia do Poder Público.
9. A situação não se refere à ausência de oferta de educação, mas à sua oferta de forma irregular, sem as adequações administrativas e estruturais necessárias para garantir um padrão de qualidade e segurança aos alunos, o que justifica a intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais de crianças e adolescentes.
10. A alegação de falta de recursos financeiros para a implementação das medidas foi afastada, uma vez que algumas das providências, como o credenciamento/recredenciamento da unidade escolar, prescindem de recursos financeiros.
11. A revisão das conclusões sobre a demora na correção dos problemas e a necessidade das medidas impostas encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que impede o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário.
12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário pode impor obrigações de fazer para concretizar políticas públicas constitucionalmente asseguradas em caso de omissão da Administração Pública, sem que isso configure violação à separação dos poderes ou à discricionariedade orçamentária.
IV. Dispositivo
13. Recurso extraordinário com agravo não provido.

DECISÃO

1. Trata-se na origem de “Ação Civil Pública com pedido de antecipação de tutela ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face do Município de Rio Branco, objetivando sanar irregularidades no tocante à oferta de serviços públicos de educação pela Escola Municipal Irmã Maria Gabriela Soares” (e-doc. 4, p. 1). 

2. O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Acre e impôs “ao Município de Rio Branco, obrigação de fazer, constante na adoção de medidas que garantam a eficaz oferta de serviços de educação básica aos alunos da Escola Municipal Irmã Maria Gabriela Soares para sanar as seguintes irregularidades: I A adoção, no prazo de 60 dias, de medidas tendentes a evitar o risco de acidentes e prejuízos à saúde aos usuários da Escola Municipal Irmã Maria Gabriela Soares, consistente na apresentação de Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros Militar, Alvará Sanitário emitido pelo Departamento de Vigilância Sanitária Municipal e exames laboratoriais periódicos da água potável; II A adoção de todas as providências, inclusive eventuais previsões e ajustes orçamentários, que garantam a oferta, no prazo de 120 dias, do serviço de educação básica aos alunos da Unidade Educacional em tela, devendo ser comprovada a validade ou que seja providenciado o ato de criação e autorização (art. 1°, §1°, I e III, art. 2º, art. 6º da Resolução n° 01/2012 do Conselho Municipal de Educação de Rio Branco), o credenciamento ou recredenciamento (art. 1°, §1°, II e art. 3°, art. 5°, art. 7°, da Resolução n° 240/2014 do Conselho Estadual de Educação) e reconhecimento de cursos (art. 1°, caput, parágrafo único, III, art. 7° da Resolução n° 240/2014 do Conselho Educacional de Educação); e III Em caráter alternativo e subsidiário ao item II, a adoção de todas as providências, inclusive eventuais previsões e ajustes orçamentários, que garantam a oferta, no prazo de 120 dias para regular a prestação dos serviços educacionais respectivos em unidade que atenda as exigências da Resolução nº 01/2012 do Conselho Municipal de Educação e Resolução n° 240/2014 do Conselho Estadual de Educação, dentre outras normas aplicáveis, fornecendo, caso necessário, transporte escolar, ou a efetivação de providência equivalente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao período de 90 dias, ratificando-se, assim, a decisão de antecipação de tutela de fls. 529-534 em seus idênticos termos”  (e-doc. 4, p. 9; grifos no original). 

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre julgou improcedente a remessa necessária na forma assim ementada:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO PÚBLICA INFANTIL. MEDIDAS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SANIDADE. REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. OBTENÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO. CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DE ESCOLA. CUMPRIMENTO. PRAZO. MULTA COERCITIVA. LIMINAR SATISFATIVA. CONSTITUCIONAL. PRAZO. POSSIBILIDADE. GARANTIA RAZOABILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO IMPROCEDENTE.
1. Constatada a omissão do Município de Rio Branco quanto à necessidade de publicação dos atos de credenciamento, necessário para o funcionamento regular da unidade escolar, como exigido na Resolução do Conselho Municipal de Educação nº 01/2012; Resoluções n° 168/2013 e 240/2014, do Conselho Estadual de Educação, bem a obtenção do Alvará Sanitário emitido pelo Departamento de Vigilância Sanitária Municipal; Apresentação do Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros Militar.
2. Portanto, a ratificar a sentença a quo que compele o Município de Rio Branco a corrigir as irregularidades pendentes, determinando a adoção das providências necessárias à adequada oferta de serviço de educação aos alunos da Creche Municipal Sagrado Coração de Maria, em unidade de ensino devidamente credenciada ou recredenciada.
3. Impôs a sentença a obrigação de fazer ao Município, a adoção, no prazo de 60 (sessenta), de medidas tendentes a obstar o risco de acidentes e prejuízos à saúde aos usuários da escola Irmã Maria Gabriela Soares, consistente na apresentação de Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros Militar e Alvará Sanitário emitido pelo Departamento de Vigilância Sanitária Municipal. E no prazo de 120 dias: A adoção de todas as providências, incluindo eventuais previsões e ajustes orçamentários, que garantam a oferta dos serviços de educação prestados pela Unidade Educacional, prazos suficientes para que o Ente Municipal cumpra a obrigação de fazer imposta.
5. Quanto as astreintes, o juízo singular fixou a multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao período de 90 (noventa) dias de incidência, observado, portanto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Reexame necessária improcedente.” (e-doc. 8, grifos no original). 

4. Os embargos de declaração apresentados pelo Município de Rio Branco foram julgados improcedentes. Eis a ementa do acórdão:

"Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 698 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos contra Acórdão da Primeira Câmara Cível, que, em sede de Reexame Necessário, manteve a Sentença proferida na 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco. A Sentença condenou o Município à adoção de medidas destinadas a regularizar o funcionamento da Escola Municipal Irmã Maria Gabriela Soares, garantindo a segurança dos usuários e a regularização administrativa e educacional da unidade escolar. Sustenta o Embargante a omissão no Acórdão Embargado quanto à aplicabilidade do Tema 698 do STF, que trata dos limites da intervenção judicial em políticas públicas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da aplicabilidade do Tema 698 do STF;
(ii) determinar se os embargos de declaração constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão quanto ao Tema 698 do STF, tendo a relatora tratado expressamente do tema, concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso concreto.
4. O distinguishing foi realizado, uma vez que o referido tema aborda a intervenção judicial em políticas públicas gerais, enquanto o caso concreto trata de obrigação de fazer específica relacionada ao credenciamento e regularização de uma unidade escolar. 
5. Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão. Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, hipóteses inexistentes no caso em análise.
6. O inconformismo do Embargante com o resultado não justifica a utilização dos aclaratórios como substituto recursal, sendo reiterada a jurisprudência no sentido de que a tentativa de rediscutir o mérito configura finalidade imprópria para os Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A análise e a aplicação do Tema 698 do STF não se estendem a situações em que a decisão judicial determina obrigação de fazer específica, como a regularização de uma unidade educacional, desde que a medida não configure substituição das funções típicas do Poder Executivo.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo limitados às hipóteses previstas no art. 1.022 do CP".
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 6º, 205 e 227; Lei nº 9.394/96, arts. 3º, IX; 67, VI;  70, II e III. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612 (Tema 698); TJ/AC, EDcl nº 0101368-14.2024.8.01.0000, rel. Des. Laudivon Nogueira, j. 08.10.2024.” (e-doc. 12, p. 1-2; grifos no original). 

5. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Município de Rio Branco aponta “violação ao artigo 2º, da Constituição Federal, e a ausência de abordagem aos parâmetros para aplicação do Tema 698” (e-doc. 14, p. 10; grifos no original). 

5.1. Esclarece que “o objeto da ação visa o credenciamento escolar da Escola Municipal Irmã Maria Gabriela Soares” (e-doc. 14, p. 9; grifos no original). 

5.2. Registra que “a tese fixada no Tema 698 aplica-se a todas as políticas públicas, inclusive à educação” (e-doc. 14, p. 11) e defende que, “como desdobramento da aplicação do tema 698 a todas as politicas públicas, afigura-se a análise do parâmetros que devem ser forçosamente observados para que o controle de políticas públicas por meio da jurisdição ocorra sem que o princípio da separação dos poderes venha a ser vulnerado” (e-doc. 14, p. 13).

5.3. Pede o provimento do recurso “para o fim de reconhecer a ofensa direta ao art. 2º, da CF/88, e à tese fixada no Tema 698, e determinar o retorno dos autos à instância ordinária para que sejam analisados e aplicados todos os parâmetros fixados no RE 684.612, como legitimadores da intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas” (e-doc. 14, p. 17-18).

6. O recurso foi inadmitido na compreensão de que “a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal acerca da separação dos poderes” e “que solução diversa em relação ao entendimento adotado exigiria o reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional aplicável da à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular nº 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso” (e-doc. 17). 

7. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 16) e o Município agravou da decisão de inadmissibilidade (e-doc. 19). 

É o relatório.

Decido. 

8. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República. 
 
9. Em aprofundamento da referida sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere à proteção do meio ambiente e da saúde pública. 
 
10. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).  

11. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedente desta Suprema Corte:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).
 
12. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“
(RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos acrescidos).

13. Guardadas tais balizas, verifica-se no presente caso que foi verificada mora excessiva do ente municipal para reverter as condições para que a oferta de ensino ocorra de forma adequada aos alunos. Cabe destacar trecho da sentença:

“(...) Na hipótese vertente não se refere ao não oferecimento de educação pelo Poder Público, mas, de sua oferta de forma irregular, tendo em vista que a escola carece de adequações no âmbito administrativo para que a oferta de ensino ocorra de forma adequada aos alunos, que não importe em prejuízo ao processo de aprendizagem. Conforme já ressaltado, a oferta adequada inclui também alimentação, transporte e estrutura condizente com as normas que regem a matéria.
Importante enfatizar que a educação não pode ser ofertada de qualquer forma pelo Poder Público, tendo em vista que a tese do tudo ou nada aqui não comporta admissibilidade, sobretudo diante do mandamento constitucional insculpido no já mencionado art. 206, VII, que determina que seja garantido padrão de qualidade. A efetivação do direito a educação vai muito além da simples construção de quatro paredes e com colocação de mesas e cadeiras em seu interior. Não há como aceitar que crianças/adolescentes assistam às aulas sem qualquer conforto térmico e desprovidas de alimentação digna para assegurar um aprendizado mais condizente com o que se espera. Além disso, o credenciamento da unidade escolar assegura seu enquadramento às normas que regulamentam e padronizam a oferta de ensino.
Ademais, vale destacar, mais uma vez, que desde o ano de 2017 a situação foi constatada e até a presente data não houve a sua completa regularização. Há de se ressaltar que o ECA confere prioridade absoluta no que tange a efetivação de direitos relacionados à crianças e adolescentes, de sorte que esta prioridade compreende a preferência na formulação e na execução das politicas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. (art. 4º, "c" e "d", do ECA)
Na mesma toada, vale a pena lembrar que as normas que regem a matéria relacionada a crianças e adolescentes são norteadas também por outros princípios como a proteção integral e superioridade de seus interesses, conforme expresso nos art. 3º e 4º, ambos do ECA, e art. 226, da Constituição Federal, de sorte que nenhum argumento trazido aos autos pelo Requerido tem o condão de relativizar a aplicabilidade destes.
A propósito, a única saída ventilada pelo demandado para se esquivar de seu dever de garantir a efetivação do direito a oferta adequada de educação consistiu na arguição da cláusula da reserva do financeiramente possível, alegando falta de recursos para implementação das medidas necessárias à regularização da situação. Entretanto, como bem ressaltou o membro do Parquet, algumas das medidas necessárias prescindem de recursos financeiros, tal qual o credenciamento/recredenciamento da unidade escolar conforme Resolução /240/2014 do Conselho Estadual de Educação.
Conforme art. 2º, capítulo I, Titulo II do supracitada norma regulamentar, o funcionamento das escolas públicas ou privadas de Educação Básica do Estado do Acre, depende dos atos de autorização, credenciamento e/ou recredenciamento da instituição e reconhecimento dos cursos, e, de acordo com art. 3º, basta, para tanto, que as escolas protocolem o pedido junto à Secretaria Municipal de Educação e esta, por sua vez, protocolará o pedido junto ao Conselho Estadual de Educação, quando inexistir o conselho no âmbito da municipalidade.” (e-doc. 4, p. 5-6). 

14. Nesses moldes, fundamentada em conjunto fático-probatório, demonstrando a demora na correção dos severos problemas, justificável a excepcionalidade da medida, cuja revisão, ademais, encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

15. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INTERDIÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. SITUAÇÃO PRECÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REALOCAÇÃO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RE nº 1.538.359-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/06/2025, p. 11/06/2025).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFORMA DE ESCOLA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF.  DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
I - CASO EM EXAME
1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário pela ausência de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face do óbice apontado na decisão recorrida. 
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio de separação dos Poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 
4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 
IV - DISPOSITIVO
6. Agravo regimental a que se nega provimento. Ademais, aplica-se à parte Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que se trata de recurso oriundo de ação civil pública.”
(RE nº 1.522.322-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/05/2025, p. 26/05/2025).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
(RE nº 1.219.482-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 08/10/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às necessidades especiais dos autores e à fixação da proporção numérica de professor/aluno por sala de aula, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.”
(RE nº 1.060.961-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2019, p. 07/05/2019).

16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, conforme o art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator